Tribunal: TJMT
Processo: 0008241-92.2012.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008241-92.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 514.720.741-49 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - CPF: 010.848.981-79 (ADVOGADO), JULIANA VALDOMERI DA LUZ - CPF: 019.149.451-82 (VÍTIMA), SOLIMAR DA SILVA LUCIO - CPF: 872.092.091-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

Apelação Criminal – posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido – posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – REANÁLISE DE FATOS E PROVAS - pedido de ABSOLVIÇÃO –

preliminar do MINISTÉRIO PÚBLICO – violação à dialeticidade – ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença – razões genéricas – possibilidade de identificação da irresignação - EFEITO DEVOLUTIVO – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – preliminar rejeitada – mérito – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL – LAUDOS PERICIAIS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – JULGADOS do TJMT E TJDFT – CONDENAÇÃO mantida – pena definitiva fixada no mínimo legal – falta de interesse recursal – recurso CONHECIDO EM PARTE E desprovido.

“Deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento do presente recurso de apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto, embora a defesa técnica do apelante tenha apresentado pedido de absolvição genericamente, sem expor seus argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar a insurgência, é possível verificar que ele manifestou expressamente, quando foi intimado da sentença, que deveria ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado na sentença condenatória, motivo pelo qual o recurso defensivo deve ser apreciado, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa; cumprindo destacar, ademais, que a apelação, como todo recurso, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e da que pode ser conhecida de ofício.”
(TJMT, AP 0016306-37.2016.8.11.0055)

“Os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis por diligenciar na ocorrência, as declarações do informante [...] e a confissão prestada em juízo pelo apelante convergem no sentido de que este portava [...] arma de fogo, munições [...] sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de modo que descabe acolher o pleito absolutório por falta de provas, impondo-se ratificar a condenação.”
(TJMT, 0000586-10.2016.8.11.0094)

“As declarações do réu em juízo, corroboradas pelo depoimento de testemunha, juntamente com o Laudo Pericial [...] fazem prova suficiente da autoria”
(TJDFT, APR 0005640-89.2003.807.0007).

“Não há interesse recursal do réu com relação à dosimetria da pena, se [...] a reprimenda foi estabelecida no mínimo legal”
(TJMT, AP nº 110156/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0008241-92.2012.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): JEFERSON DE OLIVEIRA GONÇALVES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JEFERSON DE OLIVEIRA GONÇALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal nº 8241-92.2012.811.0055 (Código 148356), que o condenou por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse irregular de munição de fogo de uso permitido, respectivamente, a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa, em regime inicial aberto, substituídas por 2 (duas) restritivas de direitos – art. 16 e 12 da Lei nº 10.826/03 - (ID 87520069-fls. 231/247).

O apelante, representado pela Defensoria Pública, argumenta que o
“exercício da autodefesa inclui a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje”
e
“não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse”
sendo
“perfeitamente cabível recurso de defesa visando a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular”
.

Requer o provimento para absolvição (ID 87520069-fls. 285/288).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA suscita ofensa ao princípio da dialeticidade e requer o “não conhecimento” do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (ID 87520069-fls. 292/298).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento e desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Acusado condenado às penas dos arts. 12 e 16, ambos da Lei 12.826/2003 – Preliminar suscitada pelo MP em contrarrazões: não conhecimento do recurso – violação ao Princípio da Dialeticidade. Pertinência – razões de recurso genérica, sem fundamentação – requisito de admissibilidade não cumprido. Mérito: Inconformismo da defesa: Reanálise dos fatos e das provas, com a consequente reforma da sentença. Improcedência – acervo probatório coeso – materialidade e autoria demonstradas – decisão a quo que não merece reparos. Pelo acolhimento da preliminar e não sendo este o entendimento, pelo improvimento do recurso.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 102277959)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE
ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida – violação ao princípio da dialeticidade
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA, nas contrarrazões, suscita
“ofensa ao princípio da dialeticidade”
, por não ter a defesa técnica exposto os
“argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar sua insurgência”
(ID 87520069-fls. 292/298).

Vejamos.

De fato, nas razões recursais, o órgão da Defensoria Pública não apontou o fundamento recursal.

Ocorre que o apelante JEFERSON DE OLIVEIRA GONÇALVES manifestou, expressamente, seu desejo de recorrer da sentença condenatória, consoante certidão subscrita pela oficial de Justiça Ana Carolina Moggi Soares (ID 87520069-fls. 251/252).

Nessa hipótese, não pode ser negado o direito ao duplo grau de jurisdição em matéria penal, que assegura o efeito devolutivo da apelação de sentença condenatória.

Ao caso, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento do presente recurso de apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto, embora a defesa técnica do apelante tenha apresentado pedido de absolvição genericamente, sem expor seus argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar a insurgência, é possível verificar que ele manifestou expressamente, quando foi intimado da sentença, que deveria ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado na sentença condenatória, motivo pelo qual o recurso defensivo deve ser apreciado, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa; cumprindo destacar, ademais, que a apelação, como todo recurso, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e da que pode ser conhecida de ofício.”
(TJMT, AP 0016306-37.2016.8.11.0055, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

Des. MARCOS MACHADO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Aos vinte e sete de dezembro de 2011, por volta das 18h00min horas, na Chácara Coqueral, 07 Km do distrito de Progresso, nesta cidade, JEFERSON DE OLIVEIRA GONÇALVES MANTINHA SOB SUA GUARDA ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO, DE USO PERMITIDO, EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, conforme laudo pericial constante às fls. 27/31 IP.

[...] constatou-se que o suspeito mantinha em sua propriedade um revolver calibri 38, e uma espingarda calibri 12, carregada com quatro munições intactas, e ainda, uma caixa contendo vinte e uma munições, consoante auto de apreensão de fls. 08 do I.P.

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, vem, perante Vossa Excelência, DENUNCIAR a JEFERSON DE OLIVEIRA GONÇALVES, vulgo, JEFINHO [...] como incurso nas penas do [...] art. 12, caput, da Lei 10.826/03”.
(Marcelle Rodrigues da Costa e Faria
, promotora de Justiça - ID 87520069-fls.11/15).

Em 16.05.2017, a
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA aditou a denúncia nos seguintes termos:

“No dia 27/12/2011, por volta das 18h00min, na Chácara Coqueral, localizada a 07 Km do distrito de Progresso, nesta comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado JEFERSON DE OLIVEIRA GONÇALVES, com consciência e vontade, mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso restrito, consistente em 01 (uma) escopeta, marca Mossoberg, calibre 12GA (Laudo de Balística Forense fl. 91/93, a numerar), uma arma de fogo com numeração raspada, sendo um revolver, marca Taurus, calibre 38 special e munição de uso permitido, no caso 4 (quatro) cartuchos calibre 12 e 21 (vinte e um) cartuchos calibre 38 Special (Laudo de Balística Forense de fl. 34/38).

[...]

Ex positis, o Ministério Público oferece [...] ADITAMENTO contra JEFERSON DE OLIVEIRA GONÇALVES como incurso nas sanções do art. 16, caput, da Lei 10.826/03”.
(Alessandra Gonçalves da Silva Godoi
, promotora de Justiça - ID 87520069-fls.189/191).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“
A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, através dos boletins de ocorrência (fls. 11, 14 e 24), auto de apreensão (fls. 15), auto de depósito (fls. 23), laudo de balística forense (fls. 34/38), auto de avaliação indireta (fls. 53), e pelos depoimentos colhidos nas fases inquisitiva e judicial.

Já a AUTORIA do delito em apuração, está espraiada nos elementos de convicção constantes nos autos. [...]

No ponto, as declarações dos policiais foram firmes e harmônicas, de sorte que não há motivos para duvidar de sua veracidade.

No caso judicializado, mais do que depoimentos isolados, as declarações das testemunhas e confissão do réu encontram-se em harmonia com as demais provas produzidas. Afinal, as armas de foto e munições, conforme já acenado, foram encontradas na propriedade rural do réu.

Em arremate, colhe-se dos laudos de balísticas: [...]

LAUDO PERICIAL 02/03/0012/2012

4 – CONCLUSÃO

Pelos exames periciais realizados nas munições, na espingarda calibre 12 e no revolver calibre 38 Special recebido, conclui-se que (no estado em que foram recebidos pela perícia técnica) são EFICIENTES, com a ressalva de que dois (02) dos cartuchos CBC calibre 12 recebidos não deflagraram tiro mesmo após múltiplas tentativas. (fls. 34/38)

(...)

LAUDO NÚMERO 600.2.03.2016.010391-01

5 – CONCLUSÃO

Depois de realizados os exames acima relatados, concluiu-se que a arma de foto, no estado em foi recebida, é de uso RESTRITO. A arma periciada será devolvida, à autoridade requisitante, em envelope lacrado de segurança com registro alfanumérico E10253. (fls. 91/93)

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de que o réu cometeu os crimes descritos nos artigos 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003.

[...]

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA [...] para CONDENAR [...] Jeferson de Oliveira Gonçalves [...] nas sanções dos artigos 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003”

[...]

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

A pena cominada para o delito previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03 é de reclusão, de três (03) anos a seis (06) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

Seus antecedentes são bons, conforme ficha de antecedentes de fls. 98.

Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a aferição.

Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As consequências do delito não foram tão graves.

O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE em três (03) anos de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, não constato a existência de nenhuma circunstância agravante.

Todavia, vejo a incidência da circunstância atenuante da confissão, contudo, deixo de baixar a pena aquém do mínimo legal, em virtude do que dispõe a Súmula 231 do STJ, razão porque MANTENHO a pena em três (03) anos de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, não há nem causas de aumentos e nem diminuição da pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em três (03) anos de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-A AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em dez (10) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (27/12/2011), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

A pena cominada para o delito previsto no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03 é de detenção, de um (01) ano a três (03) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

Seus antecedentes são bons, conforme ficha de antecedentes de fls. 98.

Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a aferição.

Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As consequências do delito não foram tão graves.

O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais, hei por bem fixar a PENA-BASE em um (01) ano de detenção.

Na segunda fase de fixação da pena, não constato a existência de nenhuma circunstância agravante.

Todavia, vejo a incidência da circunstância atenuante da confissão, contudo, deixo de baixar a pena aquém do mínimo legal, em virtude do que dispõe a Súmula 231 do STJ, razão porque MANTENHO a pena intermediária em um (01) ano de detenção.

Na terceira fase da fixação da pena, não há nem causas de aumentos e nem diminuição da pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em um (01) ano de detenção.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em dez (10) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (27/12/2011), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DO CÚMULO MATERIAL

Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes previstos nos artigos 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003, ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 16 DA LEI DE ARMAS, DE 03 (três) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (dez) DIAS-MULTA, E PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI DE ARMAS DE 01 (um) ANO DE DETENÇÃO E 10 (dez) DIAS-MULTA, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (27/12/2011), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL ABERTO, consoante a alínea “c” do § 2º do art. 33 do CP.

Por fim, verifica-se que o réu não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão por que, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao réu por duas (02) penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no importe de quatro (04) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta”.

(Ana Paula Gomes de Freitas – juíza de Direito –
ID 87520069-fls. 231/247).

Pois bem.

As materialidades da
posse irregular de munição de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito estavam demonstradas nos Boletins de Ocorrência (ID 87520069-fls. 23, 29 e 49), Termo de Apreensão (ID 87520069-fls. 31), Laudos Periciais de Balística (ID 87520069-fls. 69/77 e 181/185),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Juliana Valdomeri da Luz
(ID 87520069-fls. 41/42), Solismar da Silva Lúcio (ID 87520069-fls. 51/53),
Marcos Antônio Pereira Catulé, policial militar
(ID 87520069-fls. 89/90)
, Gil Brito de Barros Figueiredo, policial militar
(ID 87520069-fls. 91/92)
, Roney Gonçalves Ferreira, policial militar
(ID 87520069-fls. 93/94)
,
Almir Rodrigues Martins, caseiro da chácara do apelante (ID 87520069-fls. 99/100)
e o apelante
(ID 87520069-fls. 35/37)
.

Em Juízo, colheram-se as declarações, do policial militar Gil Brito de Barros Figueiredo, das testemunhas Solimar da Silva Lúcio, Juliana Valdomeri da Luz e do apelante (Relatório de Mídias – ID 93384467).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 27.12.2011, os policiais militares Marcos Antônio Pereira Catulé, Roney Gonçalves Ferreira e Gil Brito de Barros Figueiredo, em diligências para apurar o furto de um Bitrem, diligenciaram até a
Chácara Coqueral, localizada a 07 Km do distrito de Progresso, nesta comarca de Tangará da Serra/MT, de propriedade do apelante JEFERSON DE OLIVEIRA GONÇALVES e apreenderam 01 (uma) escopeta, marca Mossoberg, calibre 12GA e um revolver, marca Taurus, calibre 38 special e munição de uso permitido, no caso 4 (quatro) cartuchos calibre 12 e 21 (vinte e um) cartuchos calibre 38 Special, pertencentes ao apelante
(ID 87520069-fls. 31).

- Marcos Antônio Pereira Catulé [policial militar], ouvido apenas na fase policial, relatou que
“
após realizarem buscas no interior da residência, encontraram 01 (um) revolver calibre 38, Marca Taurus, com numeração raspada, capacidade para seis munições, uma caixa contendo 21 (vinte e uma) Munições calibre 38 e 01 (uma) Espingarda calibre 12, Marca: Mossberq, fabricação americana com número: L978530, carregada com 04 (quatro) Munições intactas; QUE indagaram ALMIR sobre as armas e o mesmo relatou que pertenciam a JEFERSON
”

(ID 87520069-fls. 89/90).

- Roney Gonçalves Ferreira [policial militar], na fase judicial, esclareceu que estava
“junto com o CB/PM MRCOS ANTONIO e SD/PM GIL [...] ao indagado o caseiro que encontrava-se presente de nome ALMIR RODRIGUES MARTINS, o mesmo relatou que o sr. JEFERSON DE OLIVEIRA GONÇALVES havia deixado-o naquele local. Que após realizarem buscas no interior da residência, encontraram 01 (um) Revólver calibre 38, Marca Taurus, com numeração raspada, capacidade para sesi munições, uma caixa contendo 21 (vinte e uma) Munições calibre 38 e 01 (uma) Espingarda calibre 12, Marca Mossberg, fabricação americana com numero [...] carregada com 04 (quatro) munições intactas. Que indagaram ALMIR sobre as armas e o mesmo relatou que pertenciam a JEFERSON.”

(ID 87520069-fls. 93/94)

- Gil Brito de Barros Figueiredo [policial militar], tanto na fase policial quanto em juízo, confirmou os depoimentos dos demais policiais militares, aduzindo que participou da diligência que apreendeu as armas de fogo na propriedade rural do apelante.

(ID 87520069-fls. 91/92 e
Relatório de Mídias – ID 93384467).

- Almir Rodrigues Martins [caseiro da chácara do apelante], em depoimento à Autoridade Policial declarou que
“
os policiais também perguntaram se encontrava algum armamento no local e o depoente após confirmar, efetuou a entrega de (01) Um Revólver calibre 38, 01 (uma) Espingarda calibre 12, 04 (Quatro) Munições calibre 12 e 01 (Uma) Caixa contendo 21 (Vinte e Uma) Munições de calibre 38, os quais, tudo apreendidos pelos policiais; QUE o depoente não tinha nenhum documento relativo aos itens apreendidos, mas que informou aos policiais que tudo pertencia ao senhor Jeferson e que desconhecia qualquer informação ou envolvimento referente a furto”.

(ID 87520069-fls. 99/100)

- o apelante, no interrogatório policial afirmou que
“as armas de fogo ora apreendidas sendo a calibre 12 e o revólver calibre 38 pertence ao interrogando; ressaltando-se que as munições tanto do revolver 38 como da 12 era para uso do interrogando; QUE, o interrogando não possui registro de armas”

(ID 87520069-fls. 35/37)
.
Em juízo, ratificou integralmente a confissão na fase policial (Relatório de Mídias – ID 93384467).

Dito isso, vejamos:

A responsabilidade penal do apelante
por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse irregular de munição de fogo de uso permitido
está embasa em elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, dentre os quais se destacam: 1) confissão extrajudicial e judicial do apelante acerca da apreensão das armas de fogo e respectivas munições [calibre 12 e calibre 38] e que não possuíam registro; 2) depoimento dos policiais militares
Marcos Antônio Pereira Catulé [fase policial]
(ID 87520069-fls. 89/90)
, Roney Gonçalves Ferreira [fase judicial]
(ID 87520069-fls. 93/94)
e Gil Brito de Barros Figueiredo
[extrajudicial e judicial]
(ID 87520069-fls. 91/92 e
Relatório de Mídias – ID 93384467), que confirmaram a apreensão de 01 (uma) escopeta, marca Mossoberg, calibre 12GA, um revolver, marca Taurus, calibre 38 special e munição de uso permitido e 4 (quatro) cartuchos calibre 12 e 21 (vinte e um) cartuchos calibre 38 Special, pertencentes ao apelante
(ID 87520069-fls. 31);
3) depoimento de
Almir Rodrigues Martins [caseiro da chácara do apelante], na fase policial, que confirmou a apreensão das armas
de fogo e respectivas munições [calibre 12 e calibre 38] na propriedade rural do apelante
(ID 87520069-fls. 99/100); 4) Laudos Periciais de Balística (ID 87520069-fls. 69/77 e 181/185).

A confissão [extrajudicial e judicial] do apelante está em consonância com os laudos periciais, depoimentos dos policiais militares e da testemunha, notadamente quanto ao local da apreensão [chácara do apelante] das armas e munições
[calibre 12 e calibre 38]
e respectiva propriedade.

Aplicáveis julgados deste e. Tribunal e do TJDFT:

“Os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis por diligenciar na ocorrência, as declarações do informante [...] e a confissão prestada em juízo pelo apelante convergem no sentido de que este portava [...] arma de fogo, munições [...] sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de modo que descabe acolher o pleito absolutório por falta de provas, impondo-se ratificar a condenação.”
(TJMT, 0000586-10.2016.8.11.0094, Relator Des Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)

“As declarações do réu em juízo, corroboradas pelo depoimento de testemunha, juntamente com o Laudo Pericial [...] fazem prova suficiente da autoria.”
(TJDFT, APR 0005640-89.2003.807.0007, Primeira Turma Criminal, Rel. Desembargador Sérgio Bittencourt, Julgado em 18.8.2005).

Nesse quadro fático-probatório,
deve ser mantida condenação pela
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse irregular de munição de fogo de uso permitido

(
art. 16 e 12 da Lei nº 10.826/03
).

Quanto à dosimetria,
o juiz da causa fixou as penas definitivas nos patamares mínimos legais, quais sejam
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa [
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
] e 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa [
posse irregular de munição de fogo de uso permitido]
, em concurso material (
ID 87520069-fls. 231/247
).

Destarte,
“não há interesse recursal do réu com relação à dosimetria da pena, se [...] a reprimenda foi estabelecida no mínimo legal”
(TJMT, AP nº 110156/2014).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021